Tribunal: TJDFT
Processo: 0728704-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. MUDANÇA DA GUARDA E DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A tutela de urgência tem como pressupostos cumulativos a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o Código de Processo Civil.
2. Em demandas que envolvem interesse de criança ou adolescente, a solução da controvérsia deve sempre ser guiada pela observância do princípio do melhor interesse do menor expressamente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (art. 1o), corolário da doutrina da proteção integral consagrada pelo artigo 227 da Constituição Federal. Nesse sentido, o bem-estar da criança e adolescente se sobrepõe às prerrogativas puramente formais do poder parental, devendo ser averiguada a melhor forma de convivência e integração socioafetiva, de modo a resguardar o seu desenvolvimento por completo.
3. A criança encontra-se sob os cuidados do pai, que sempre exerceu a guarda unilateral da criança e, do que consta dos autos, promove toda a assistência necessária ao bem-estar do menor. Nenhuma informação que indique urgência na mudança da situação que já instaurada. 3.1. Na origem, já designada audiência para oitiva dos pais e verificação da situação de cada um para o exercício da guarda.
4. Nesse contexto, considerando que não evidenciado nos autos prejuízo ao menor com a manutenção da situação atual sob os cuidados do pai (especialmente porque o melhor interesse da criança deve ser, primordialmente, atendido), não se mostra razoável, em tutela de urgência e antes de encerrada a instrução, a mudança da situação do menor com a fixação de regime de convivência provisório.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.